Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. VALOR DOS BENS. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se considera ínfima a lesão jurídica provada, se o valor dos bens furtados é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. Embora o delito não tenha provocado danos efetivamente nefastos para a ordem social e o ato não tenha sido praticado com violência, não se pode afirmar que houve reduzido grau de reprovabilidade da conduta, pois o crime foi cometido em concurso de pessoas e rompimento de obstáculo.
3. Devidamente comprovada a pluralidade de agentes na prática do crime, tanto pela palavra dos policiais quanto pela confissão judicial do corréu, deve ser mantida a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
4.Recurso desprovido.